Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE ESPECIAL INSALUBRE. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942 DO STF. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento do direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal sob alegadas condições insalubres e à conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum.

2. A autora informou que é servidora pública aposentada do Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU, tendo exercido atividades de campo ligadas à limpeza urbana, coleta de lixo e atividades correlatas. Sustentou que, embora tenha recebido Adicional de Insalubridade de 1994 a 2012, as atividades exercidas no período não foram reconhecidas pela Administração como serviço especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

4. Em sua insurgência a recorrente aduz que, de 1994 a 2012, laborou em funções operacionais ligadas à coleta e ao manejo de resíduos sólidos urbanos, percebendo, durante todo o período, o adicional de insalubridade. Sustenta que a sentença recorrida desconsiderou a presunção de que a percepção de adicional de insalubridade decorre da exposição contínua a agentes nocivos. Acrescenta que constam dos autos laudos técnicos institucionais de 1992 e 1998, elaborados pelo próprio SLU, fichas financeiras e contracheques que comprovam o pagamento contínuo do adicional de insalubridade, bem como histórico funcional compatível com atividades de campo, com exposição direta a resíduos sólidos urbanos. Argumenta que são inaplicáveis os LTCATs recentes como prova excludente da insalubridade pretérita. Por fim, entende aplicável ao caso o Tema 942 do STF.

5. A questão posta em julgamento consiste em verificar se a requerente faz jus à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal sob condições alegadamente insalubres e à conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum.

6. No julgamento do recurso extraordinário 1.014.286/SP, o STF firmou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” (TEMA 942). Assim, é garantido ao servidor público o direito à aposentadoria especial e à conversão do temo de serviço especial para fins de aposentadoria comum, desde que devidamente comprovadas as condições especiais do trabalho.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação da atividade especial exige prova individualizada, mediante laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (PPP), que demonstre de forma clara e objetiva a exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91. No caso dos autos, a autora não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que ateste as suas condições individuais de trabalho quanto ao período indicado (1994 a 2012).

8. Embora conste das fichas financeiras da servidora o pagamento de adicional de insalubridade, tal fato, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e não substitui a prova técnica exigida para fins previdenciários.

9. No que se refere aos Laudos Técnicos elaborados em 1992 e 1998, o que se observa é que os documentos foram elaborados por meio de inspeção geral nas instalações do SLU à época, sem qualquer referência específica à função, local de trabalho ou às condições individuais da requerente. Embora os documentos reconheçam a existência de atividades insalubres no órgão nos períodos analisados, não são suficientes para comprovar que a servidora esteve pessoalmente exposta a tais condições de forma habitual e permanente, como exige a legislação previdenciária.

10. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de trazer aos autos laudo que atestasse as condições insalubres de seu trabalho. Portanto, a ausência de laudo técnico individualizado impede a análise das condições ambientais às quais a servidora esteve exposta, não sendo possível presumir a insalubridade apenas com base na natureza geral das atividades do SLU e na percepção de adicional de insalubridade.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.